Tribunal: TJDFT
Processo: 0778553-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT (RESOLUÇÃO No 20/2021). IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO AUTÔNOMA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. INCIDENTE NÃO CONFIGURA SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pela parte autora, sob alegação de divergência entre o entendimento desta Terceira Turma Recursal e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. A parte agravante sustenta que o não conhecimento do Pedido de Uniformização contraria os arts. 90 a 93 da Resolução no 20/2021, que autorizam a suscitação do incidente quando houver divergência entre Turmas, argumentando que o Regimento não limitaria sua apresentação apenas às razões do recurso inominado, bem como que a divergência com a jurisprudência dos Tribunais Superiores também autorizaria sua instauração. Quanto ao mérito da causa principal, reitera sua pretensão de retroação da data inicial da isenção do imposto de renda em razão de cegueira monocular, afirmando que exames de 2020 comprovam o diagnóstico e que o Juízo de origem não observou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Requer o provimento do agravo para admissão do incidente e cassação das decisões anteriores ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória.

4. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência, nos termos dos arts. 90 e seguintes da Resolução no 20/2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), somente pode ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, desde que demonstrada divergência entre Turmas quanto à interpretação de lei de direito material.

5. A apresentação do incidente de forma autônoma, após o julgamento do recurso inominado, não se compatibiliza com o modelo procedimental fixado pelo Regimento Interno, que não admite a utilização do Pedido de Uniformização como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento destinado à reabertura da discussão já apreciada.

6. Ausente requisito objetivo de admissibilidade, consistente na suscitação do incidente no momento processual adequado, não se mostra cabível a apreciação do pedido uniformização.

7. Agravo interno conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.